Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA AJUIZADA COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTE PREVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS NÃO LEVA A JULGAMENTO CONJUNTO. PRIMEIRA DEMANDA SENTENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Demanda autônoma de busca e apreensão de criança com nomen iuris de cumprimento de sentença. É, em verdade, desvinculada do processo que decidiu o regime de visitas, não gerando prevenção, especialmente porque o primeiro já foi sentenciado. Art. 55, §1o, do CPC. Precedente.
2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.